Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vanderley Miguel dos Anjos, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de no 1003117-12.2019.8.11.0041, movida em desfavor de Deivid Mesquita Henriques, Pryscilla Menacho Henriques, Walmir Dias Guimarães, Ivo Delojo Moraes e FIFS Administrações e Participações LTDA –ME, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.
A parte Agravante afirma que o magistrado de primeira instância revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que os elementos dos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência de imposto de renda.
Sustenta que o magistrado de primeira instância não observou que os documentos constantes dos autos demonstram a impossibilidade do agravante adimplir as custa processuais, principalmente as iniciais, que somam quase R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Afirma que “não houve qualquer prova contrária das condições financeiras adversas do Agravante, ao contrário, o Agravado ao colacionar a pesquisa do CPF do autor/Agravante, apenas demonstrou a existência de diversas dívidas vencidas, negativadas, protestadas em seu nome. Mais, a própria expectativa (sem base real nenhuma) de ganhos deste Agravante, demonstram que a suposta média mensal de recebimentos é inferior ao boleto de custas iniciais pertinentes ao presente processo [...]” (Id. 79153487, pág. 6).
Menciona que o único documento acostado pelos agravados para sustentar a revogação do benefício da justiça gratuita apenas demonstra as dívidas existentes em nome do agravante.
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo no mérito pugna pelo provimento do recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Os documentos acostados, em princípio, indicam a impossibilidade do agravante arcar com as custas processuais.
Além disso, os documentos trazidos pela agravada FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, ao apresentar a contestação, tão somente corroboram esse entendimento, na medida em que indicam a existência de 21 (vinte e uma) dívidas, 4 (quatro) cheques sem fundo, e 1 (um) protesto (Id.79153498, págs. 8-9)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator